Tribunal: CARF
Processo: 10880.941859/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941859/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.856 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
PROMETEU PARTICIPAÇOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a decisão
proferida pela autoridade administrativa explicitou com clareza a sua
motivação e as parcelas não reconhecidas do crédito invocado pelo
contribuinte, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
COMPROVADAS.
HOMOLOGAÇÃO
Provadas, por meio da apresentação de Comprovante de Rendimentos Pagos e
Imposto de Renda Retido na Fonte, as retenções que compuseram o saldo
negativo de IRPJ compensado pelo contribuinte por meio de Declaração de
Compensação, impõe-se a homologação da compensação nela declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso
voluntário, vencido o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório que propunha a realização de
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941859/2012-16
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941859/2012-16

Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-79.185,
por meio da qual a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada (fls. 69/76).
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) no
26181.50256.240809.1.7.02-8119 (fls. 2/23), por meio da qual a Recorrente compensou,
parcialmente, suposto saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao
ano-calendário de 2006, no montante de R$ 1.600.166,83, com débito de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa (fl. 14 e
26/30) reconheceu, parcialmente, o direito creditório invocado pela Recorrente, limitando-o ao
montante de R$ 849.501,91, pelo fato de que apenas parte das retenções (R$ 6.606.684,32 de R$
7.166.579,37) que comporiam o referido saldo negativo de IRPJ foram confirmadas, bem como
pela ausência de confirmação dos valores das estimativas supostamente compensadas com saldos
negativos de períodos anteriores.
Assim, homologou a compensação realizada na referida DComp, juntamente com
aquela declarada na DComp no 08796.01294.290609.1.7.02-7729 que utilizou o mesmo crédito,
além de homologar parcialmente a compensação declarada na DComp no
01820.87086.290609.1.7.02-6006 e não homologar aquelas tratadas nas DComp no
17801.68575.290609.1.3.02-3653, 06858.78050.040809.1.3.02-4658 e 02730.38512.301009.
1.3.02-6125.
A Recorrente (por meio da sua incorporadora VOTORANTIN INDUSTRIAL
S/A) apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 31/42) na qual sustenta que:
(i)
o Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa seria nulo,
por ausência de motivação quanto ao indeferimento da parcela do saldo
negativo compensado relativa a estimativas compensadas em janeiro de
2006;
(ii)
o Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa seria nulo, já
que, uma vez que a decisão quanto às compensações realizadas nos
presentes autos depende, necessariamente, da decisão a ser proferida nos
processos administrativos no 10880.993605/2011-94, 10880.912481/2011-
54 e 10880.925513/2011-81, deveria ter havido a suspensão do julgamento
ou o julgamento conjunto dos processos;
(iii)
não seria possível a cobrança das estimativas compensadas, após o ano-
calendário de 2006;
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941859/2012-16

(iv)
os serviços prestados pela pessoa jurídica PROCEDA TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA S.A, por ela incorporada, a outras pessoas jurídicas
sofreram retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e estariam
devidamente provadas por meio dos Comprovantes de Rendimentos Pagos
e de Retenção na Fonte anexados aos autos.
A decisão de primeira instância rejeitou a preliminar de prejudicialidade em
relação aos processos administrativos que trataram das compensações da estimativa de IRPJ
relativa ao mês de janeiro de 2006, uma vez que não poderia ser realizada a glosa de tal valor na
composição do saldo negativo analisado no presente processo, em função da não homologação
das compensações tratadas em outros processos, no âmbito dos quais devera ser realizada a
cobrança da estimativa eventualmente indevidamente compensada.
Rejeitou, ainda, a alegação de nulidade, por considerar que a justificativa para o
não reconhecimento da parcela do crédito estaria devidamente indicada pela autoridade
administrativa.
Quanto ao mérito, embora rejeitando a alegação da Recorrente da impossibilidade
de cobrança dos débitos compensados fora do ano-calendário, reconheceu a quitação por
compensação das estimativas relativas ao mês de janeiro de 2006, no valor de R$ 190.670,06,
pelas razões acima expostas.
No que tange às retenções, considerou comprovado um montante adicional de R$
1.396,94. Destacou que, as retenções relacionadas à fonte pagadora inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica sob o no 33.000.167/0001-00, foram efetuadas sob o código de
receita 6190, o qual abrange outros tributos, além do IRPJ, e que o Despacho Decisório já teria
admitido todo o valor passível de reconhecimento.
A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
PERDCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS
NÃO COMPENSADAS COM SNPA. PREJUDICIALIDADE.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ.
Uma vez que tal entendimento não representa empecilho para a análise das
compensações, cada qual no processo respectivo, não há que se reconhecer a
existência de prejudicialidade para o julgamento da lide.
PERDCOMP. RETENÇÃO NA FONTE. IRRF. COMPROVANTE DE
RETENÇÃO
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941859/2012-16

Comprovada a retenção na fonte, através do respectivo comprovante de
retenção, ao qual, faz alusão à norma administrativa que rege o assunto, de
se reconhecer o crédito a ele referente.
Após a ciência, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 85/97, no qual a
VOTORANTIN S/A (na denominação de VOTORANTIN INDUSTRIAL S/A):
a) sustenta a nulidade do Despacho Decisório, por cerceamento do direito de
defesa, já que se basearia em “alegações genéricas e sem conteúdo fático” e
não teria indicado sequer os crédito que não teriam sido reconhecidos;
b) afirma que as retenções relativas aos serviços prestados à PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS (CNPJ no 33.000.167/0001-01) estão
devidamente atestadas por meio de dois comprovantes de retenção e que,
aparentemente, um dos referidos comprovantes teria sido desconsiderado pela
autoridade julgadora;
c) invoca o princípio da verdade material, para justificar o poder-dever de a
autoridade administrativa buscar informações alheias àquelas constantes dos
autos para fundamentar as suas decisões.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 17 de outubro de 2016 (fl. 81), e apresentou o seu Recurso, em 16 de novembro do mesmo
ano (fl. 82), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradoras da pessoa jurídica, devidamente
constituídas nos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
A Recorrente, novamente, sustenta a nulidade do Despacho Decisório emitido
pela autoridade administrativa. No seu entender, não teria havido a apresentação clara dos
fundamentos pelos quais houve o não reconhecimento do direito creditório e sequer a
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941859/2012-16

especificação dos valores não reconhecidos, o que constituiria cerceamento do seu direito de
defesa.
De fato, em tese, a ocorrência dos vícios citados pela Recorrente representaria
obstáculo à compreensão dos motivos e valores não reconhecidos, dificultando, portanto, a
elaboração dos argumentos de defesa e a apresentação de provas para se contrapor à decisão. Em
tal hipótese, estaria caracterizado o prejuízo ao direito de defesa, causa para a decretação da
nulidade da decisão administrativa, à luz do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
A leitura da referida decisão, porém, afasta as referidas alegações. No Despacho
Decisório de fl. 24, estão apontados os montantes reconhecidos de cada parcela de composição
do crédito. Já, nas Informações Complementares de fls. 26/28, são apontados, por fonte
pagadora, todos os valores de retenção comprovados com base nas informações prestadas por
estas, todos os montantes não comprovados ou parcialmente comprovados e as justificativas para
a não confirmação. Já quanto às estimativas de IRPJ, todos os valores comprovados e não
confirmados, e os motivos para a não confirmação. Por fim, nas Informações Complementares
de fls. 29/30, as informações, por DComp, relativas aos valores homologados, parcialmente
homologados ou não homologados.
Além disso, há a informação à fl. 28 de que os documentos considerados na
análise realizadas estão à disposição do sujeito passivo, por meio de consulta, na Unidade de
origem, ao processo administrativo no 16306.720338/2012-29.
Constata-se, portanto, que todas as informações necessárias à compreensão dos
motivos para o não reconhecimento do direito creditório e para o pleno exercício do direito de
defesa estão devidamente apresentados na decisão administrativa. Tanto é que a Recorrente
apresentou a sua Manifestação de Inconformidade se contrapondo, especificamente, em relação a
cada parcela dos valores não reconhecidos.
Deve ser rejeitada, então, a preliminar de nulidade.
3 DO MÉRITO
Como bem delimitado pela Recorrente, após a decisão de primeira instância,
permanece em discussão apenas parte das supostas retenções sofridas pela Recorrente, por
pagamentos realizados por serviços prestados à PETRÓLEO BRASILEIRO S/A –
PETROBRÁS (CNPJ no 33.000.167/0001-01), conforme a seguir detalhado:
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
FL.
Retenções informadas na DComp
1.013.688,24
10
Retenções reconhecidas no DD
547.327,06
28
Retenções reconhecidas pela DRJ
- - -
75
Parcela não reconhecida
466.361,18
28
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941859/2012-16

A alegação da Recorrente é que teria apresentado dois comprovantes de retenção
relativos à referida fonte pagadora, mas que apenas um deles teria sido considerado na análise,
até aqui, realizada.
À fl. 140, há um Comprovante anual de retenção emitido pela fonte pagadora em
questão em favor da Recorrente, na qual informa o valor pago de R$ 11.402.647,31, com a
retenção, sob o código de receita 6190, do valor de R$ 1.077.550,17.
Considerando-se que o referido código de retenção, sob a alíquota de 9,45%,
engloba, além do IRPJ, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, a Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social e a Contribuição ao Programa de Integração Social, cabe a
dedução na apuração do IRPJ apenas da parcela correspondente ao IRRF, ou seja, 4,80% do total
pago. Tal montante importa exatamente nos R$ 547.327,07 reconhecido no Despacho Decisório.
Ocorre que a Recorrente apresenta, à fl. 142, Comprovante Anual de Retenção
emitido pela PETROBRÁS em nome da PROCEDA TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA.
Ali, há a informação do pagamento de R$ 9.715.857,69, com a retenção, sob o código de receita
6190, do valor de R$ 918.148,55, ao qual corresponderia um montante de IRRF de R$
466.361,17. O mesmo documento já constava dos autos à fl. 63.
Ou seja, caso as retenções informadas no referido Comprovante de Retenção
sejam aceitas em favor da Recorrente, estaria comprovado todo o valor de IRRF considerado na
composição do saldo negativo compensado na DComp.
O fato de que a PROCEDA TECNOLOGIA foi incorporada pela Recorrente, e
que tal incorporação se deu antes do ano-calendário de 2006, de modo a que esta fizesse jus ao
aproveitamento das retenções na apuração do IRPJ devido, é constatado a partir do Acórdão no
12-79.184, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro/RJ, no processo administrativo no 10880.912481/2011-54. Ali, há extrato de
consulta ao sistema informatizado CNPJ que demonstra que a referida incorporação ocorreu, e se
deu em 31/07/2005:

Tanto é assim, que, por meio do Acórdão recorrido, foram admitidos os
comprovantes de retenção de fls. 62 e 65, emitidos em nome da PROCEDA TECNOLOGIA.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.856 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.941859/2012-16

Neste sentido, devem ser, igualmente, admitidas as retenções comprovadas por
meio do Comprovante de fl. 142, de modo que resta integralmente comprovado o saldo negativo
compensado nas DComp sob análise no presente processo.
Considero descabido, neste momento, inovar completamente a análise ao se exigir
a comprovação de que os rendimentos informados no referido Comprovante foram submetidos à
tributação pela Recorrente, na medida em que tal matéria jamais foi suscitada nas decisões
anteriormente proferidas nos autos, inclusive, quando do reconhecimento das retenções
comprovadas por meio dos comprovantes de fls. 62 e 65.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do
Despacho Decisório, e, no mérito, por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reconhecendo, em adição ao montante já reconhecido nos presentes autos, o valor de R$
466.361,18, e homologadas as compensações de que tratam as Declarações de Compensação sob
análise, até o limite do crédito total reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital